Tribunal: TJDFT
Processo: 0749926-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente (ID 62395233) em face do acórdão de ID 59649967, que negou provimento ao Recurso Inominado.
2. Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissões no acordão, uma vez que não foi apreciada a divergência entre os valores da renovação de matrícula e da mensalidade de dezembro de 2020, vencida há 30 dias. Argumenta a ausência de manifestação acerca do portal do aluno on line, em que foi extraído o boleto para pagamento da renovação de matrícula, e onde consta a informação sobre a necessidade de inclusão de disciplinas. Alega, ainda, que deixou de ser considerada a solicitação de cancelamento do trancamento da matrícula em março de 2021. Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo (art. 1.023, do CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 62879914).
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. O acórdão atacado não é silente no tocante a divergência entre os valores da renovação de matrícula e da mensalidade. Consta do item 5 do acórdão embargado o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, consubstanciada na emissão de boleto de renovação mesmo após pedido de trancamento do curso, faltando clareza na prestação de informações ao aluno acerca da finalidade da cobrança, qual seja, a renovação da matrícula. Ademais, em nenhum momento, a parte embargante comprova que a aluna promoveu a inclusão de disciplinas relativas ao semestre, posterior a solicitação de trancamento, sendo irrelevante a existência dessas opções no portal do aluno, se estas não foram efetivamente confirmadas pela parte embargada.
7. Por fim, é irrelevante para o deslinde da causa o pedido de cancelamento de trancamento, uma vez que a parte embargada registrou a opção após diversas tentativas infrutíferas de trancamento do curso. Além disso, a própria instituição confirma que o pedido de cancelamento de trancamento havia sido arquivado, não sendo este o fundamento para continuidade da cobrança das mensalidades.
8. Não há, pois, vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.
9. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, ficando ciente a embargante que nova interposição poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 §2o do CPC.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.